Tribunal: TJES
Processo: 5025569-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025569-08.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RECORRIDO: JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025569-08.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: JOSÉ FELIX DA SILVA JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por JOSÉ FELIX DA SILVA JUNIOR, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual postula (i) o devido enquadramento do requerente, nos termos da Lei n.º 6.259/2019, para promoção por escolaridade, a partir do preenchimento dos requisitos, em 25/10/2019 e, subsidiariamente, que sejam aplicados os efeitos a partir da publicação da lei, em 01.11.2019; (ii) obrigação de fazer consistente na progressão por desempenho e merecimento, com efeitos salariais a partir do requerimento, em 25/07/2019; (iii) a condenação do requerido no pagamento das verbas salariais, com incidência nas gratificações e vantagens..

Sustenta o autor que ocupa o Cargo de Guarda Municipal desde 14 de julho de 2016 e que, na data da promulgação da Lei Municipal nº 6.259/19, contava com mais de 03 (três) anos de exercício no cargo. Afirma, que a nova legislação estabeleceu o direito a primeira progressão por desempenho e merecimento após o estágio probatório e as demais a cada 03 (três) anos. Sustenta, portanto, que levando em consideração que o requerente tomou posse em 14.07.2016 e concluiu o estágio probatório de 03 (três) anos em 14.07.2019, tem direito a promoção por escolaridade e progressão por desempenho e merecimento, o que foi negado pelo Município de Vila Velha.

O juízo sentenciante entendeu que
“[...] quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, o autor já havia cumprido o requisito do estágio probatório, há que se reconhecer, desde já, o seu direito à promoção por escolaridade, previsto expressamente no artigo 24, §1º, da referida lei, tendo em vista a conclusão em pós-graduação, conforme comprovação nos autos (ID 30313178).”

Assim, julgou procedentes os pedidos, condenando o recorrente a proceder em favor do autor/recorrido a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação referida, com os devidos reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa, em janeiro de 2023. Condenou, ainda, a proceder com a progressão por desempenho e merecimento, bem como a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde a entrada em vigor da legislação referida até julho de 2023, momento em que houve o deferimento da referida progressão.

Inconformado, o recorrente interpôs
RECURSO INOMINADO
pugnando pela reforma da sentença a fim de seja julgado improcedente o pedido de promoção por escolaridade, sustentando, para tanto, ausência de direito adquirido a regime jurídico.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem pontuado na sentença, quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, o autor/recorrido já havia cumprido o requisito do estágio probatório e, consequentemente, deve-se reconhecer o seu direito à promoção por escolaridade, previsto expressamente no artigo 24, § 1º, da referida lei, tendo em vista a formação em curso de pós-graduação, consoante certificado acostado no id 7063504.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)